Tribunal: TJES
Processo: 0900232-44.2003.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0900232-44.2003.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NACIONAL LTDA
APELADO: CLINICA DE OLHOS DR. JOSE MARIA ALVES VIEIRA LTDA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PELO ADIMPLEMENTO – RESSARCIMENTO
DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO – PRECLUSÃO
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, é vedado ao julgador decidir novamente acerca de questão já decididas no processo.

2
. Sendo o ressarcimento dos honorários periciais decidido em pronunciamento proferido no curso da execução, em face da qual foi, inclusive, interposto agravo de instrumento, referida matéria encontra-se preclusa.

3
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0900232-44.2003.8.08.0014

A
PELANTE:
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES NACIONAL LTDA

APELADO: CLÍNICA DE OLHOS DR. JOSÉ MARIA ALVES VIEIRA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES NACIONAL LTDA
em face da sentença de fl. 1.709 que, nos autos da
ação
ordinária em fase de cumprimento de sentença
requerido em face de
CL
Í
NICA DE OLHOS DR. JOS
É
MARIA ALVES VIEIRA LTDA
, julgou extinto o cumprimento de sentença, diante da satisfação das obrigações fixadas no título.

Em seu recurso (fls. 1.712/1.717), o apelante alega, em resumo, que (i)

as despesas adiantadas pelo vencedor devem ser suportadas pelo vencido, ainda que esta não tenha disposto expressamente sobre a questão, motivo pelo qual faz
jus
ao ressarcimento dos valores que adiantou de honorários periciais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 1.724/1.726.

Pois bem.

Antes de adentrar no julgamento do recurso entendo ser importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Em apertada síntese, denota-se que o
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES NACIONAL LTDA
requereu o cumprimento de sentença às fls. 1.550/1.552, incluindo a verba alusiva aos honorários advocatícios da fase de conhecimento e da execução, além do valor dos honorários periciais que adiantou no curso da ação.

Após realizada a penhora
online
dos valores indicados, o julgador singular reconheceu o excesso de execução, à fl. 1.583, ao considerar que no título executivo não houve condenação do devedor ao ressarcimento das despesas periciais. Depois de formulado pedido de reconsideração, foi mantido entendimento, à fl. 1.595.

Irresignado, o exequente interpôs o agravo de instrumento nº 0037828-33.2016.8.08.0014, o qual restou não conhecido pelo e. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, em razão da intempestividade.

Em prosseguimento, os advogados que representaram outros requeridos também requereram o cumprimento de sentença da quota parte que lhes foram atribuídos alusivos aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Depois de determinada a atualização do débito, foram expedidos os correspondentes Alvarás, o que ensejou a prolação da sentença que julgou extinto o processo diante do adimplemento da obrigação.

Foi justamente em face desta decisão contra o qual o exequente interpõe o presente recurso.

Nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil
1
é vedado ao julgador decidir novamente acerca de questão já decididas no processo.

A partir de tal premissa, entendo que a questão alusiva ao ressarcimento dos honorários periciais encontra-se preclusa já que decidida em decisão anterior em face da qual o apelante, inclusive, interpôs agravo de instrumento.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. NOMEAÇÃO DE PERITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS EXECUTADOS.
QUESTÃO JÁ DECIDIDA. DECISÃO RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO INTERPOSTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONFIGURAÇÃO
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA OU RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 505 E 507 DO CPC/2015.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 21/10/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/5/2022 e conclusos ao gabinete em 1º/9/2022.

2.
O propósito recursal é decidir se (I) operou-se a preclusão consumativa da questão referente à necessidade de intimação de todos os executados
; e (II) todos os executados devem ser intimados do despacho de nomeação do perito avaliador do imóvel penhorado, ainda que a propriedade seja de apenas um executado.

3. Nos termos do art. 505 do CPC/2015, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”. O art. 507 do CPC/2015 ainda reforça que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

4.
Há preclusão consumativa de uma questão, quando, no curso do processo, elas já foram expressamente acolhidas ou afastadas por decisão judicial e os recursos cabíveis já foram julgados ou não foram interpostos. Nessa situação, esgota-se a prestação jurisdicional sobre a questão decidida, sendo vedado ao Juiz, de ofício ou a requerimento, reconsiderar ou alterar a sua decisão anterior, salvo em hipóteses excepcionais previstas em lei.

5. A decisão interlocutória proferida em processo de execução é recorrível por agravo de instrumento, de modo que a não interposição do recurso resulta na preclusão consumativa das questões apreciadas na decisão.

(...)

(REsp n. 2.022.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Frise-se que, ainda que se trata de matéria de ordem pública, havendo expresso pronunciamento judicial anterior acerca de matérias de ordem pública, opera-se a preclusão, quando não impugnadas em momento processual oportuno. Sobre o tema, tem decidido o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. AVISO DE COBRANÇA. ENTREGA NO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO. VALIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. RECEBIMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Conforme entendimento do STJ, as matérias não impugnadas no momento oportuno sujeitam-se à preclusão consumativa, inclusive as de ordem pública.
(...). (AgInt no AREsp 735.224/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021)

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

(...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)